Tribunal: TJBA
Processo: 8001639-97.2024.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001639-97.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES

RECORRIDO: ADALBERTO ABREU NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE INDEVIDO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Adalberto Abreu Nascimento e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão de pronúncia que imputou ao acusado a prática dos crimes previstos no art. 121, caput, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia absolvição sumária por legítima defesa, enquanto o Ministério Público requer o restabelecimento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa a autorizar a absolvição sumária; (ii) estabelecer se deve ser mantido o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, submetendo o mérito ao Tribunal do Júri.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica quando há versões conflitantes sobre os fatos.

A existência de depoimentos que negam tentativa de arrombamento e contradizem a versão defensiva impede o reconhecimento da legítima defesa nesta fase.

A dúvida razoável quanto à ocorrência da excludente impõe a aplicação do princípio do in dubio pro societate, remetendo a análise ao Conselho de Sentença.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas dos autos.

A existência de indícios de que os disparos foram efetuados de dentro do imóvel, contra vítimas desarmadas e sem contato visual direto com o agente, autoriza a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri.

O afastamento da qualificadora com base em valoração subjetiva sobre ausência de surpresa configura indevida usurpação da competência constitucional do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido
ao recurso manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia,
a fim de reformar a sentença de pronúncia especificamente para incluir a qualificadora
prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Tese de julgamento
: 1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, sendo inviável quando há versões conflitantes sobre os fatos. 2. Na fase de pronúncia, a dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito. 3. A exclusão de qualificadora somente é admissível quando manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao Júri quando houver suporte mínimo nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25, 121, caput e § 2º, IV, e 14, II; CPP, art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 1598682/PR, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 803733/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001639-97.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ADALBERTO ABREU NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto do relator.